Tribunal: STF
Processo: ARE 1529341
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO Artigo 1.030, III, Código de Processo Civil Julgamento do Recurso Especial nº 1.111.175/SP (Tema 145) do Superior Tribunal de Justiça Fixação do entendimento de que na repetição de indébito, deve incidir a taxa de juros de mora igual à que incide sobre o valor dos tributos pagos com atraso, nos termos do artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, segundo o qual “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês” - No Estado de São Paulo, o artigo 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da Taxa Selic sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito No caso, deve ser afastada a incidência do IPCA para cálculo da correção monetária - Incidência exclusiva da Taxa Selic desde os pagamentos indevidos - Hipótese de adequação parcial do julgado” (eDOC 21 – ID: 0d1f3f31, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, o índice a ser aplicado para fins de correção monetária do valor do indébito tributário até o trânsito em julgado deve ser o IPCA-E.



    Aduz-se que, ao determinar a incidência da taxa Selic em repetição de indébito tributário mediante compensação desde o desembolso das parcelas, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870947 (Tema 810) (eDOC 26 – ID: 152cb73a, p. 6).



    Alega-se que, a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (uma vez que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora), apenas a partir do futuro trânsito em julgado (eDOC 26 – ID: 152cb73a, p. 9).



    Com base nisso, defende-se que, até o trânsito em julgado, deve incidir o IPCA-E, acrescido dos juros moratórios correspondente; e após o trânsito em julgado, unicamente a Selic.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, assentou que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)  



    Além disso, no julgamento do RE 1.269.353, paradigma do tema 1.191 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Eis a tese fixada neste precedente:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.175/98 prevê a aplicação da Taxa Selic sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito. Registrou, ainda, que a incidência da Taxa Selic deve ocorrer para fins de correção monetária e juros de mora, sem a adição de qualquer outro índice. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O julgado anteriormente proferido comporta parcial readequação, apenas para adequar a forma de cálculo da correção monetária incidente a partir do pagamento indevido até o trânsito em julgado. 



    No v. acórdão de fls. 641/652, que julgou os recursos de apelação interpostos pelas partes, houve a análise da questão envolvendo os critérios de cálculo da correção monetária e dos juros de mora.



    Na ocasião, de forma resumida, definiu-se que a correção monetária, incidente a partir do pagamento indevido, deve ser calculada de acordo com o IPCA. Ademais, a partir do trânsito em julgado, tanto os juros de mora quanto a correção monetária deveriam ser corrigidos de acordo com a Taxa Selic. 



    A controvérsia envolvendo o cálculo dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a repetição do indébito tem origem na lacuna do artigo 167 do Código Tributário Nacional, o qual, ao tratar da repetição de indébito, dispôs que ela “vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”, mas não fez qualquer menção a respeito da taxa desses juros.



    Essa lacuna foi suprimida pelos Tribunais Superiores, com o entendimento de que na repetição de indébito, deve incidir a taxa de juros de mora igual à que incide sobre o valor dos tributos pagos com atraso, nos termos estabelecidos do artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, segundo o qual “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.



    (...)



    Consta do voto da Ministra Relatora Denise Arruda que, na esfera federal, há a previsão da incidência da Taxa Selic em débitos fiscais pagos com atraso, nos termos da Lei nº 9.250/95, o qual congrega os juros e a correção monetária, razão pela qual houve a fixação do entendimento de que “após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, caso o recolhimento tenha ocorrido em período anterior, a partir de 1º de janeiro de 1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros”.



    Dessa forma, relativamente a tributos federais, na restituição, são devidos juros de mora a partir do trânsito em julgado, sendo que os juros de 1% (um por cento) ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a 01.01.1996 e, a partir de então, passou a ser aplicável apenas a Taxa Selic, instituída pela Lei nº 9.250/95, desde cada recolhimento indevido. 



    Na esfera estatual, segundo a ratio decidendi do julgamento do Tema 145, o cálculo dos juros de mora deverá observar o artigo 161 do Código Tributário Nacional.



    (...)



    Por outras palavras, na esfera estadual, a taxa dos juros de mora na repetição de indébito deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os correspondentes débitos tributários estaduais pagos com atraso; e a taxa de juros incidente sobre esses débitos deve ser de 1% (um por cento) ao mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva de competência prevista no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, disponha de modo diverso. 



    No Estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.175/98, com vigência a partir de 01/01/1999, prevê a aplicação da Taxa Selic sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito (...)



    Dessa forma, incidem os mesmos encargos na repetição do indébito de tributos no Estado de São Paulo, afastando-se a aplicação do IPCA para fins de cálculo da correção monetária, e fixando a incidência apenas da Taxa Selic, desde o recolhimento indevido. 



    Pelo exposto, pelo meu voto, promovo a parcial adequação do julgado, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, desde os pagamentos indevidos” (eDOC 21 – ID: 0d1f3f31)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência desta Corte constitucional, seja ao reconhecer a competência e autonomia dos demais entes federativos para instituírem índices de correção monetária e juros de mora diversos dos índices federais, seja ao determinar que, deste o pagamento indevido, a incidência da Selic deve ocorrer de maneira exclusiva para fins tanto de correção monetária como de juros de mora. 



    No mais, dissentir da orientação daquela Corte quanto aos índices incidentes sobre o valor devido necessita do reexame de matéria infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. IPVA. Juros. Alegação de valores superiores à SELIC. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos.Interposição pelas alíneas c e d. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas c e d do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1556558 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1424559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente